Tribunal: STF
Processo: RE 1601401
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Sistema financeiro da habitação. Seguro habitacional. Interesse da Caixa Econômica Federal. Tema RG nº 1.101. Necessidade de reexame de fatos, provas e das cláusulas do contrato habitacional. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se manteve decisão em que reconhecida a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) em demanda envolvendo seguro habitacional vinculado ao  Sistema Financeiro Habitacional.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível o reexame, em recurso extraordinário, da existência de interesse jurídico da CEF a justificar sua intervenção no feito.
III. Razões de decidir
3. A conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de interesse da CEF impede a rediscussão da controvérsia sob o enfoque constitucional.
4. A pretensão de demonstrar a obrigatoriedade de intervenção da CEF demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais do seguro habitacional.
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais são inviáveis em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. RE 827.996/PR (TEMA 1.011/STF). 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desmembramento da demanda para que esta seguisse apenas com relação a algumas autoras, determinando que os demais demandantes, acerca dos quais não foi detectada vinculação a apólice pública deveriam providenciar o quanto necessário à retomada da tramitação processual do feito ora desmembrado junto ao juízo estadual originário, uma vez inexistente interesse da Caixa Econômica Federal. 
2. Diante da celeuma a envolver a competência da Justiça Federal para o julgamento dos processos, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.011: "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011." 
3. O discrímen, portanto, depende da verificação quanto à atuação da CEF na defesa do FCVS. 
4. No caso concreto, consoante se verifica da informação prestada pela empresa pública responsável, os contratos dos agravantes não teriam cobertura pelo FCVS, razão pela qual não teria interesse em figurar na lide respectiva. 
5. Agravo de instrumento desprovido.“ (e-doc. 61, p.3). 

2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 128).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º , inc. LXXIX, e 109, inc. I, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que a matéria está em discussão no Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral e sustenta que, “ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, os contratos em questão afetarão o FCVS em caso de condenação da seguradora, em razão da parte autora amparar seu pedido em uma apólice pública, assim, o julgado não observou a legislação vigente e, em especial, sequer analisou em confronto com a CF/88”.

3.2. Aduz ter a Caixa Econômica Federal (CEF) peticionado nos autos principais, informando ter interesse sobre todos os contratos em discussão na lide, consignando que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5°, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça”. 

3.3. Ao final, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema RG nº 1.011 e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, haja vista o interesse da CEF (e-doc. 156).

4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 208).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. O STF, no julgamento do RE nº 827.996-RG/PR, Tema RG nº 1.101, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (grifos acrescidos).

7. Nota-se que o Tribunal de origem, tendo em vista a tese fixada no Tema RG nº 1.011, asseverou, quanto ao contrato em discussão nestes autos, a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, nestes termos:

“O discrímen, portanto, depende da verificação quanto à atuação da CEF na defesa do FCVS. 
In casu, a Caixa, intimada a esclarecer os termos da manifestação Id. 4058000.9906308 dos autos originais, uma vez que afirmara que todos os autores possuiriam vínculo com apólice pública (ramo 66), mas juntara os extratos dos contratos em que dois dos cinco autores não possuiriam cobertura pelo FCVS, aduziu que (cf. id. 4058000.10932929, autos originais): 
Não há qualquer relação entre "Cobertura pelo FCVS" e o tipo de apólice de seguro em que o contrato foi averbado. 
O seguro tem por objetivo cobrir um risco, dentro de especificações determinadas na apólice, advindo de um sinistro que poderá ou não ocorrer, podendo ser a apólice pública (Ramo 66) ou privada (Fora do Ramo 66). 
Desta forma, até 24/06/1998 a apólice pública era exclusiva , e a partir de 25/06/1998 era possível firmar contrato com apólice pública ou privada. Em 29/12/2009 extinguiu-se a apólice pública, portanto a partir desta data passou a existir apenas a apólice privada. 
Já o FCVS, foi criado para cobrir eventuais saldos residuais que houvesse após a liquidação dos financiamentos habitacionais, exigindo para isso apenas que, na contratação e no decorrer do financiamento, os Agentes Financeiros e mutuários cumprissem as regras determinadas na regulamentação do SFH. 
Os contratos assinados até 23/04/1993 possuíam cobertura pelo FCVS, existindo até 18/10/1993 a alternativa em assinar o contrato com o FCVS para os contratos que já estivessem em negociação.
In casu , consoante se verifica da informação prestada pela CEF, os contratos dos agravantes não teriam cobertura pelo FCVS, razão pela qual a CEF não teria interesse em figurar na lide respectiva. 
À vista das razões declinadas, nego provimento ao agravo de instrumento.”

8. Logo, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente no tocante à manutenção da competência da Justiça Federal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato habitacional, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 
E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“

9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
(RE nº 1.482.046-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.468.896-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.”
(ARE nº 1.469.901-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator